Tribunal: CARF
Processo: 10140.722923/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722923/2012-17
ACÓRDÃO
2002-009.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROZA VANILDE DEMUNDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHO DE CAPITAL. BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO.
Para o cálculo do ganho de capital na alienação de imóvel rural, o valor
correspondente às benfeitorias somente será excluído do montante
recebido, e considerado como receita bruta da atividade rural, se restarem
comprovados a existência e o custo das benfeitorias, bem como seu
cômputo como despesas da atividade rural. A simples alegação de
realização de benfeitorias no imóvel alienado não é suficiente, sendo a
prova da realização de tais despesas imprescindíveis para contestar a
apuração de ganho de capital.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. DATA DE AQUISIÇÃO
Na alienação de imóvel rural considera-se data de aquisição para fins de
apuração de ganho de capital na dissolução da sociedade conjugal ou união
estável a da aquisição do bem, se adquiridos na constância da sociedade
conjugal ou união estável ou a da sentença, na partilha ou sobrepartilha
decorrente da dissolução da sociedade conjugal ou união estável, para os
bens e direitos havidos fora da meação ou da divisão do condomínio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722923/2012-17
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de ganho de capital e
omissão de rendimentos da atividade rural, referente ao exercício 2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 2/13), extrai-se:
01 – Atividade Rural – Omissão de Rendimentos da Atividade Rural – Omissão de
Rendimentos provenientes de atividade rural, conforme planilha “Demonstrativo
das Receitas e Despesas da Atividade Rural”. Os dados foram apurados através
das Notas Fiscais do Produtor Rural do contribuinte, cujo montante é de R$
509.534,97 e da documentação referente às despesas apresentadas pelo próprio
contribuinte, cujo montante é de R$ 422.016,05.
02 - Ganhos de Capital na alienação de bens e direitos – Falta de recolhimento do
imposto incidente sobre ganhos de capital, referente à alienação da Fazenda
Mundo Novo, CEP 79100-000 Município de Aquidauana –MS, conforme
Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital em anexo.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 15-43.740 - 5a TURMA da DRJ em Salvador/BA de e-fls. 173/182, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
190/197), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
“A TERRA NUA foi 100% adquirida em 02.12.1982 conforme se comprova com os
seguintes documentos: Escritura pública objeto do Registro R. 10/1.488 do Serviço
de Registro de Imóveis de Aquidauana MS, em nome de Anísio de Emílio com o
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722923/2012-17
3
qual a Requerente então estava casada conforme consta do registro acima e
conforme se comprova com a certidão de casamento anexa”.
“Na separação judicial não houve nenhuma aquisição por nenhum dos ex-
cônjuges: o que ocorreu foi uma mera extinção da comunhão e a criação dos
patrimônios individuais, sem que tenha havido novas aquisições ou alienações
recíprocas. Por consenso extinguiram a comunhão e atribuíram-se bens
individualizados sem que esse ato caracterize qualquer operação de
transferências de bens de um para o outro. Diferente do que ocorreu com o
contrato de 02/12/1982 em que houve um transmitente do imóvel que foi o casal
Jud Nicolau e Doralice Guimarães Nicolau e um adquirente que foi o casal Anízio
de Emílio e Rosa Vaniíde Demundo”.
“A jurisprudência dominante é no sentido de que a partilha para a extinção do
vinculo conjugal não configura operações de alienação ou aquisição de bens e,
portanto assim o STJ tem decidido que não ocorrendo operação de transmissão
não há nem que se falar nem de incidência de ITBI municipal. É de se concluir que
o imóvel atribuído a Requente na partilha consensual não alterou a data de
aquisição que continua sendo 02/12/1982. Por conseqüência, é cabível seja
determinado novo cálculo do ganho de capital alterando a data de aquisição para
02/12/1982 de 100% do imóvel”.
“EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR DA TORNA ATRIBUÍDO À TERRA NUA-
INEXATIDÃO DA ESCRITURA PÚBLICA - O lançamento atribuiu o valor da torna
integralmente à TERRA NUA; não atentou para o fato de que juntamente com a
TERRA NUA, foram alienados todos os bens que foram anexados à TERRA NUA,
como as BENFEITORIAS, CULTURAS, PASTAGENS ARTIFICIAIS e OUTROS BENS DA
ATIVIDADE RURAL, que não foram objeto de lançamento; a escritura omitiu em
sua descrição, os valores de venda das benfeitorias levando o AFRF a entender
inexistentes, assim, é mister que se exclua do valor da TORNA todos os valores
que devem pertencer aos outros BENS proporcionalmente aos custos dos mesmos
como prescreve a legislação”.
(...)
“É de se observar que os valores despendidos com benfeitorias é crescente em
relação ao da TERRA NUA; a explicação vem da necessidade de, periodicamente
as pastagens exigirem reformas; na prática de 05 em 05 anos; assim esses custos
são desanimadores aos produtores, pois os mesmos anulam os resultados da
exploração, fato que leva os mesmos a reduzirem ou a desistirem e procurarem
outra atividade. Portanto é totalmente ilusório imaginar-se GANHOS DE CAPITAL
quando da alienação, pois a maioria dos valores se refere não a TERRA NUA como
foi apropriado no Auto de Infração”.
“Em razão do exposto a Reclamante solicita a Retificação do lançamento
mediante as seguintes alterações: Alterar a data de aquisição da TERRA NUA,
integralmente em 10 de dezembro de 1982. Reduzir o valor da torna relativa à
TERRA NUA para R$1.000.000,00 correspondente a 20% do valor total do imóvel”.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722923/2012-17
4
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como relatado, o presente lançamento trata de exigência do IRPF ante a
constatação de omissão de rendimentos da atividade rural e falta de recolhimento do imposto
incidente sobre ganhos de capital no valor tributável, referente à alienação da Fazenda Mundo
Novo no Município de Aquidauana – MS, em 02/07/2009.
Com referência à omissão de rendimentos da atividade rural, item 01 do
lançamento, conforme bem delineado pela decisão de piso, trata-se de matéria não questionada,
não instaurando a lide sobre a infração.
Em relação a apuração de ganho de capital, a recorrente afirma que a partilha para
a extinção do vínculo conjugal não configura operações de alienação ou aquisição de bens e que
houve equívoco quanto ao valor da torna atribuído à terra nua.
Sem razão a contribuinte!
Tendo em vista que a recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
A Escritura de Permuta de fls. 76 a 87, indica que o imóvel que integra a apuração
do ganho de capital, foi alienado por R$ 6.000.000,00 em 02/07/2009, com parte
do pagamento em imóveis urbanos no valor de R$ 2.000.000,00 e R$ 4.000.000,00
a título de torna, sem, no entanto, se manifestar sobre qualquer tipo de
benfeitoria.
O valor da terra nua informado, tanto na DIRPF do ano-calendário de 2009 (fl 114)
quanto na DITR de 2008 (fl. 122), no valor de R$ 1.129.440,70, é matéria
incontroversa já que a declaração foi integralmente acatada pelo fisco e não
contestada pela defesa.
Neste particular, o litígio se instaura apenas em relação à data de aquisição do
imóvel utilizada para fins de apuração da base tributável do ganho de capital.
O Demonstrativo de Ganho de Capital de fls. 09 a 11, revela que a Autoridade
Fiscal considerou a aquisição originária do imóvel alienado, 50% em 02/12/1982 e
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722923/2012-17
5
50% em 27/01/1989. Tomou por base a 1a aquisição ocorrida ainda na constância
da sociedade conjugal e a 2a aquisição na partilha resultante da extinção da
relação matrimonial, ocorrida em 1989, conforme dados abaixo:
(...)
A defesa pede a revisão dos cálculos efetuados pelo fisco, afirmando
genericamente que em decisões reiteradas, o STJ tem reconhecido que a partilha
para a extinção do vinculo conjugal não configura operação de alienação ou
aquisição de bens e que o imóvel atribuído à Requente na partilha consensual não
alterou a data de aquisição que continua sendo 02/12/1982.
De acordo com o art. 123 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR), o valor de alienação do imóvel rural é o valor da terra nua. Citando:
(...)
O art. 136 do RIR, acima mencionado, assim trata do custo de aquisição dos
imóveis rurais:
(...)
Já o art. 21 da Instrução Normativa no 84, de 11 de outubro de 2001, que dispõe
sobre a apuração e tributação de ganho de capital nas alienações de bens e
direitos por pessoa física, dispõe sobre data de aquisição da seguinte forma:
(...)
Com base nas informações contidas na Certidão emitida pelo Cartório de Registro
de Imóveis de Aquidauana (fls. 146 e 147), mais especificamente o conteúdo do
registro R. 11/1.488 abaixo reproduzido, entendeu o fisco que a aquisição da
parcela de 50% do imóvel rural pertencente ao ex-cônjuge Anízio de Emílio, se
deu em 27/01/1989 por Carta de Sentença extraída dos autos de no 31/89, de
Separação Consensual, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Campo
Grande, considerando-se como aquisição havida fora da meação:
(...)
A defesa limitou-se a afirmar, citando genericamente jurisprudência do STJ, que a
data da partilha em função da extinção do vínculo conjugal não poderia se
configurar em hipótese de alienação ou aquisição de bens, deixando de juntar aos
autos provas ou documentos que, de alguma forma, fossem capazes de afastar as
razões apontadas no lançamento, para fixação da data de aquisição da em 1989,
como estabelecido no inc. IV, do art. 21 da Instrução Normativa no 84/2001.
Assim afasto as alegações de defesa quanto a este tema.
Quanto ao pedido para que se exclua do valor da alienação (torna), de forma
proporcional, todos os valores referentes às benfeitorias, culturas, pastagens
artificiais e outros bens da atividade rural, há que se ressaltar que o ganho obtido
em decorrência da alienação de bens, seja qual for sua natureza, é considerado
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722923/2012-17
6
ganho de capital, devendo integrar o rendimento bruto (Lei no 7.713/88, art. 3o, §
2o).
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins (RIR/99, art. 117, § 4o e Lei no 7.713/88, art. 3o, § 3o).
Acerca do ganho de capital relativo a imóvel rural, a Instrução Normativa SRF no
84/2001 assim dispõe:
(...)
Portanto, o imposto incide sobre o ganho de capital apurado, que corresponde à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição.
Em resumo, relativamente a imóvel rural é considerado valor de alienação:
• o valor da terra nua, caso o imóvel não possua benfeitorias, ou, se as possuir,
desde que o custo destas tenha sido deduzido como custo ou despesa da
atividade rural;
• o valor da terra nua, somado ao valor das benfeitorias cujo custo não tenha sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural.
Resta evidente que o valor das benfeitorias, quando não especificado no contrato
de compra e venda (como é o caso), somente pode ser apartado para a tributação
como rendimento da atividade rural, e não como ganho de capital, se
comprovado que os seus custos tenham sido deduzidos das receitas da atividade
nos períodos anteriores à alienação, o que não ocorreu.
Inexiste nos autos, prova efetiva de que o valor das benfeitorias foi deduzido
como custo ou despesa da atividade rural e, não existindo tal prova, o valor das
benfeitorias, por acaso existentes, integram o valor da alienação, como
considerado no lançamento.
Além disso, quanto à possibilidade de serem admitidos os dispêndios com as
benfeitorias é necessária a apresentação das provas dos gastos efetivamente
realizados. A simples declaração de tais valores em DITR, como pretende a defesa,
não pode ser aceito sem a respectiva documentação comprobatória.
Sobre a matéria, transcreve-se jurisprudência do extinto Conselho de
Contribuintes, hoje CARF, sobre a obrigatoriedade de comprovação das
benfeitorias:
(...)
É na fase impugnatória que o contribuinte tem a oportunidade de apresentar seus
motivos de fato e de direito e as razões e provas que possuir (art. 16 do Decreto
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.863 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722923/2012-17
7
no 70.235/1972). Contudo, não o fazendo adequadamente, com apresentação de
provas, não se pode aceitar a simples alegação.
(...)
Nos termos do art. 797 do RIR/1999, os contribuintes devem manter em boa
guarda os comprovantes de deduções e de outros valores pagos que integraram a
declaração de rendimentos, que podem ser exigidos pelas autoridades
administrativas, quando estas julgarem necessário. Logo, compete ao interessado
o ônus de provar o fato quando intimado pela fiscalização, que tem atribuição
legal para verificar a autenticidade de todos os dados declarados.
(...)
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar suas alegações.
Dessa forma, o que se verifica é que a apuração do ganho de capital como lançado
pela auditoria encontra-se hígida e correta, devendo ser mantido o lançamento neste aspecto.
No que se refere a alegação da recorrente de que deveria ser intimada antes da
lavratura do Auto de Infração, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 222
DF CARF MF
Original